Tribunal: TJMT
Processo: 1011956-52.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011956-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO), AFONSO VAZ DE CAMPOS - CPF: 904.489.878-72 (AGRAVANTE), FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (AGRAVADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011956-52.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: AFONSO VAZ DE CAMPOS

AGRAVADO: FLAMAR PECUARIA LTDA - ME, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS ANGARIADOS NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

De acordo com o art. 99, §2º do CPC, a obtenção da assistência judiciária não está absolutamente adstrita à afirmação da própria hipossuficiência, podendo o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011956-52.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: AFONSO VAZ DE CAMPOS

AGRAVADO: FLAMAR PECUARIA LTDA - ME, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
AFONSO VAZ DE CAMPOS
, com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral de nº 1000664-95.2019.811.0024, ajuizada em face de
FLAMAR AGROPECUÁRIA LTDA – ME
e
GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 10 (dez) dias.

Para tanto, sustenta o agravante que a simples alegação acerca da hipossuficiência é bastante para o deferimento da benesse, além de afirmar que os documentos que levou ao conhecimento do juiz de primeira instância corroboram a afirmativa.

Aduz que a lei não exige que a parte comprove a situação de miserabilidade e que a negativa do benefício afronta disposições constitucionais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
deferido
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011956-52.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o art. 99, §2º do CPC, a obtenção da assistência judiciária gratuita não está absolutamente adstrita à afirmação da própria hipossuficiência, podendo o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse:

2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso vertente,

em que pese o esforço argumentativo do agravante, a
defasada
declaração de imposto de renda que trouxe consigo junto à peça recursal, alusiva ao exercício financeiro de 2017, aponta o auferimento de R$ 28.510,00 (vinte e oito mil, quinhentos e dez reais) em rendimentos tributáveis, o que,
per se
, evidencia a possibilidade de arcar com as despesas do processo, especialmente tendo em conta a possibilidade de parcelamento a que alude o art. 98, §6º do CPC.

Por outro lado, em consulta realizada com as informações pessoais fornecidas pelo agravante, o sítio eletrônico da Receita Federal indicou o processamento da declaração de IRPF relativa ao ano de 2018, cuja apresentação
não foi providenciada
pelo agravante.

Não bastasse, o documento fiscal retromencionado indica que o agravante, qualificado como “terapeuta” em sua peça recursal, administra a pessoa jurídica A.V. de Campos & CIA LTDA – ME, não havendo qualquer menção à capacidade financeira da empresa que possui suas iniciais e seu patronímico, muito menos a indicação concreta dos valores que o sócio administrador obtém no desempenho da atividade empresarial.

Dessa feita, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
Rendimentos tributáveis da parte autora comprovam que possui condições de arcar com as despesas processuais. Agravo de instrumento desprovido, de plano.

(TJ-RS - AI: 70078654373 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 09/08/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE GRATUIDADE PROCESSUAL, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL PESSOA FÍSICA – ADVOGADO E SÓCIO DE EMPRESA –
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, QUE DESMENTEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - SITUAÇÃO DE POBREZA NÃO DEMONSTRADA
- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

(TJ-SP - AI: 20646211120198260000 SP 2064621-11.2019.8.26.0000, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020